Tribunal: TJDFT
Processo: 0001714-05.2019.8.07.0019
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-11-12
Data de publicação: 2020-11-25

Ementa:
PENAL. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. CONDENAÇÃO. CRIME DE DESOBEDIÊMCIA. PROVIDO. RECURSO DA DEFESA. INVIÁVEL ABSOLVIÇÃO. LESÃO CORPORAL. RESISTÊNCIA. DOSIMETRIA. CONDUTA SOCIAL. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. QUANTIDADE DE AUMENTO. DISCRICIONARIEDADE DO MAGISTRADO. RECURSO DO MPDFT PROVIDO E DESPROVIDO O DA DEFESA.
1. No crime de receptação, a prova do dolo do agente decorre da análise das circunstâncias fáticas que envolveram a apreensão do objeto. A mera negativa do agente acerca do conhecimento da procedência ilícita da coisa não tem o condão de descaracterizar a conduta criminosa, podendo a aferição acerca do dolo do agente ser deduzida pelas circunstâncias do fato, como ocorreu na hipótese.
2. Ficando demonstrado que o réu, opondo-se à execução de ato legal, agrediu funcionário público competente para executá-lo, causando-lhe lesão, de rigor sua condenação como incurso nos crimes insertos nos artigos 129, “caput”, e artigo 329, “caput”, c/c §2o, ambos do Código Penal (crimes de lesão corporal e resistência).
3. Configura crime de desobediência o não cumprimento de ordem de parada determinada por policiais militares no exercício de atividade ostensiva, destinada à prevenção e à repressão de crimes que foram acionados para fazer a abordagem ao veículo conduzido pelo réu, em razão de notícia de roubo.
4. É circunstância que desabona a conduta social do réu o fato de ele ter praticado o atual delito quando em saída temporária.
5. A lei penal não estabelece fração específica de aumento ou diminuição da pena-base. Esta Corte tem adotado o coeficiente imaginário de 1/8 (um oitavo) sobre o intervalo de tempo existente entre as penas mínima e máxima cominadas ao tipo penal, sem retirar do julgador certa dose de discricionariedade sobre o montante aplicado, desde que exercida com fundamentação idônea e observada a proporcionalidade, o que se observou nestes autos. Portanto, inviável o pleito da Defesa de aplicação da fração de 1/6 (um sexto) sobre a pena mínima prevista no tipo penal.
6. A quantificação de uma circunstância legal na mesma quantidade em que quantificada uma circunstância judicial se afigura correta, na medida em que se insere na discricionariedade fundamentada do MMo Juiz Sentenciante, assim como porque não é possível se valorar com menor intensidade a reincidência do que a conduta social que foi negativada porque o apenado descumpriu condições da execução da pena, ou mesmo do que os maus antecedentes que tem por suporte sentença condenatória transitada em julgado apenas após o cometimento do presente crime, sendo certo que a quantificação atendeu à hierarquia das fases da dosimetria da pena, que deriva do sistema trifásico adotado por nosso Código Penal.
7. Recurso do Mistério Público provido e da Defesa improvido.